Tribunal: TJSP
Processo: 2108031-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que julgo procedente o pedido de liquidação, declarando líquidos os valores indicados no importe de R$ 71.889,16. Inconformismo. Descabimento. Declaração de nulidade de cláusula de reajuste das mensalidades. Pedido implícito de devolução dos valores pagos indevidamente. Art. 322, §2o, do Código de Processo Civil. Inexistência de excesso de execução.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que julgo procedente o pedido de liquidação, declarando líquidos os valores indicados no importe de R$ 71.889,16. Inconformismo. Descabimento. Declaração de nulidade de cláusula de reajuste das mensalidades. Pedido implícito de devolução dos valores pagos indevidamente. Art. 322, §2o, do Código de Processo Civil. Inexistência de excesso de execução. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Decisão mantida. Agravo não provido.